Tribunal: STF
Processo: RE 86195
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
EX-COMBATENTE. BENEFICIO A QUE ALUDE O ART.1., DA LEI 2.579, DE
23.08.55.
INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PERICIA REGULAR CAPAZ DE AFASTAR OS
LAUDOS DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE, QUE HAVIA DECLARADO TRATAR-SE, NO
CASO, DE TUBERCULOSE INATIVA.
QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO A VALORIZAÇÃO DA PROVA, POIS VERSA O SEU
VALOR JURÍDICO, E NÃO A INTERPRETAÇÃO DELA, UMA VEZ QUE NÃO VISA A
APRECIAÇÃO DA CONCLUSÃO, QUE SE EXTRAI DOS ELEMENTOS PROBATORIOS
PRODUZIDOS PELAS PARTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.